Tribunal: STF
Processo: HC 205276
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. VIOLAÇÃO DE UM ÚNICO PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO ÚNICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O decisum refutado destoa da orientação jurisprudencial fixada por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal, violado apenas patrimônio de um titular, ainda que ceifadas vidas de diversas vítimas, há um único crime de latrocínio.



    2. Agravo regimental desprovido.